Tribunal: TJDFT
Processo: 0721606-84.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DA PARTE QUERELANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE QUERELADA NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pela querelante e pelo querelado contra sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na queixa-crime para condenação do querelante por crimes contra a honra (calúnia, difamação e injúria) em contexto de violência doméstica, absolvendo o réu nos termos do art. 386, VII, do CPP. Em embargos de declaração, foram fixados honorários sucumbenciais em R$ 2.000,00 em favor do advogado do querelado e indeferido pedido de condenação da querelante por litigância de má-fé. A querelante pleiteia reconhecimento de sucumbência recíproca e suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais por cinco anos, enquanto o querelado postula majoração dos honorários advocatícios para R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há sucumbência recíproca em razão do indeferimento do pedido de condenação por litigância de má-fé; (ii) estabelecer se procede o pedido de suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais em favor da querelante beneficiária da gratuidade da justiça; (iii) determinar se os honorários advocatícios devem ser majorados de R$ 2.000,00 para R$ 5.000,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento do pedido de condenação por litigância de má-fé não configura sucumbência recíproca, pois tal pleito constitui mero requerimento acessório que não integra o objeto principal da lide.
4. O pedido de gratuidade da justiça, instruído com declaração de hipossuficiência (que tem presunção relativa de veracidade) e documentos de capacidade financeira, foi tacitamente deferido pelo regular processamento da ação sem ressalvas.
5. As obrigações decorrentes da sucumbência do beneficiário da gratuidade da justiça ficam sob condição suspensiva de exigibilidade pelo prazo de cinco anos, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
6. A gratuidade da justiça assegura isenção de custas processuais, impondo correção de determinação contrária.7. A fixação de honorários advocatícios constitui ato discricionário do magistrado que melhor conhece as particularidades do feito, justificando-se a intervenção superior apenas quando evidenciada flagrante desproporcionalidade.
7. As tabelas de honorários da OAB servem como referência para ajustes contratuais entre advogado e cliente, não se confundindo com os parâmetros que regulam os honorários sucumbenciais.
8. O valor de R$ 2.000,00 mostra-se adequado e proporcional, considerando tratar-se de causa sem grande complexidade que tramitou por aproximadamente dois anos.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso da querelante parcialmente provido. Recurso do querelado não provido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 386, VII, do CPP; Art. 98, § 3o, do CPC; Art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC; Art. 593 do CPP; Art. 806 do CPP; Art. 138, 139 e 140 do CP;
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2013968, 0789900-93.2024.8.07.0016, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 11/07/2025.